Tribunal: TJMT
Processo: 1031672-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031672-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), THABYTA VIRGINIA ARRUDA FARIAS CALDAS - CPF: 021.613.251-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THABYTA VIRGINIA ARRUDA FARIAS CALDAS - CPF: 021.613.251-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. A. P. - CPF: 126.359.941-96 (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico de urgência em recém-nascida com cardiopatia congênita. Negativa de cobertura fundada em cláusula de carência contratual. Abusividade configurada.
Agravo interno prejudicado.
Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico cardíaco em recém-nascida portadora de cardiopatia congênita, sob fundamento de situação de urgência. A negativa de cobertura foi baseada em cláusula contratual de carência não cumprida.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a negativa de cobertura fundada em cláusula de carência contratual diante da urgência do procedimento médico;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.

III.
Razões de decidir

3. A legislação específica (Lei n
.
9.656/1998) impõe prazo máximo de 24 horas de carência para cobertura de situações de urgência, definidas como aquelas que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.

4. Laudo médico apontou a gravidade do quadro clínico e a urgência do procedimento cirúrgico, evidenciando o risco de complicação cardíaca e óbito.

5. Em tais casos, a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas revela-se abusiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 597 do STJ.

6. Estando caracterizada a urgência e demonstrado o risco de dano irreparável, estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

7. A eventual violação ao equilíbrio contratual é de natureza patrimonial e reversível,
enquanto
o risco para a agravada envolve a própria sobrevivência da recém-nascida.

8. O agravo interno interposto posteriormente restou prejudicado, diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

10. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de procedimentos de urgência, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ.

2. O risco de dano irreparável à saúde do beneficiário justifica a concessão de tutela provisória de urgência, ainda que não cumprido o período de carência contratual."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 12, V, "c", e 35-C, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgInt
no AI 1031855-26.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025, DJE 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Hapvida Assistência Médica S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral
n. 1082091-53.2025.8.11.0041, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de procedimento cirúrgico cardíaco (
valvoplastia
percutânea) em favor de recém-nascida portadora de cardiopatia congênita.

A agravante
, nas razões recursais (ID. 314673859), sustenta em síntese: (i) que a negativa de cobertura se deu em razão do período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para o procedimento solicitado; (
ii
) que a beneficiária possuía apenas 29 (vinte e nove) dias de carência cumprida quando da solicitação, já que o contrato foi firmado em 10/07/2025 e o procedimento foi solicitado em 08/08/2025; (
iii
) que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC; (
iv
) que os casos de urgência passíveis de
quebra de carência seriam apenas os decorrentes de acidentes pessoais ou complicações gestacionais, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. Ao final, pleiteia "a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada".

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 316023887).

A agravante
interpôs
agravo interno
(ID. 319234870 e ID. 319614880), pleiteando a reforma da decisão monocrática para concessão do efeito suspensivo.

A agravada
L. A. P., representada por sua genitora, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento nem ao agravo interno (ID. 326277362 e ID. 326277364).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o caráter urgente do tratamento indicado à paciente restou devidamente demonstrado pelo laudo médico, ante o risco de complicação cardíaca e óbito, enquadrando-se a hipótese em situação de urgência que afasta a aplicação da cláusula de carência. (ID. 332103354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, observa-se que o recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal está circunscrita à análise da
legitimidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico cardíaco
(
valvoplastia
percutânea) em favor de
recém-nascida portadora de cardiopatia congênita
, sob o fundamento de carência contratual não cumprida.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que o
direito à saúde
constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal
. N
esse contexto, não obstante a relevância das alegações da agravante quanto à existência de prazo de carência contratual, a negativa de cobertura em situações de urgência/emergência deve ser analisada à luz da legislação específica, que estabelece
limitação de carência a apenas 24 (vinte e quatro) horas
para tais hipóteses.

Com efeito, o art. 12, V, "c", da Lei n
.
9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece expressamente:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V -
quando
fixar períodos de carência:

(...)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência."

No mesmo sentido, o art. 35-C, II, da referida lei dispõe ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, assim entendidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

E
, compulsando detidamente os autos, verifica-se que
a documentação médica evidencia quadro clínico de urgência/
emergência (ID 205115969 e seguintes dos autos originários)
, com laudo da cardiologista
Dr
ª. Alessandra Gonçalves recomendando, com urgência, a realização do procedimento de
valvoplastia
percutânea em recém-nascida portadora de cardiopatia congênita (CID Q22.1), ante o
risco de complicação cardíaca e óbito
.

Dessa forma, enquadrando-se a hipótese em situação de urgência/emergência médica, tem-se por indevida a recusa de cobertura com fundamento no prazo de carência de 180 dias, uma vez que o
prazo máximo aplicável é de apenas 24 horas
, conforme dispõe a legislação específica.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula n
.
597:

"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação."

Outrossim, o perigo de dano em suspender a decisão judicial é significativamente maior para a agravada, podendo implicar
risco à própria vida da recém-nascida
,
enquanto
para a agravante eventual prejuízo é de natureza meramente patrimonial, passível de recomposição futura em caso de eventual improcedência da demanda.

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pontuando com acerto que:

"(...) o caráter urgente do tratamento indicado à paciente restou devidamente demonstrado pelo laudo médico da lavra da cardiologista,
Dr
ª. Alessandra Gonçalves, que recomendou, com urgência, a realização do procedimento, ante ao risco de complicação cardíaca e óbito. Dessa forma, enquadrando-se a hipótese em situação de urgência, tem-se por indevida a recusa de cobertura com fundamento no prazo de carência."

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu em outras oportunidades que:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA EM RECÉM-NASCIDA COM CARDIOPATIA GRAVE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o custeio, no prazo de 12 horas, de
valvoplastia
indicada como imprescindível à vida de recém-nascida com cardiopatia congênita grave.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda que discute negativa de cobertura de procedimento médico pelo plano de saúde;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória, diante da negativa de cobertura amparada em cláusula de carência contratual.

III. Razões de decidir

3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente com a operadora perante o consumidor, nos termos dos
arts
. 3º, 7º,
p.u
., e 25, § 1º, do CDC, razão pela qual não se reconhece sua ilegitimidade passiva.

4. Constatada a urgência do quadro clínico da menor, que demandava intervenção cirúrgica imediata para tratamento de cardiopatia grave, é abusiva a negativa de cobertura baseada em cláusula de carência contratual, conforme o art. 35-C da L. 9.656/1998 e a Súmula 597 do STJ.

5. A concessão da tutela provisória observou os requisitos do art. 300 do CPC, estando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

6. A execução da ordem judicial deve respeitar os limites legais e regulatórios da atuação de cada ente da cadeia contratual, cabendo à operadora a efetiva liberação e custeio do procedimento, e à administradora a prática dos atos sob sua competência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora de plano de saúde por negativa de cobertura assistencial.

2. É abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de procedimentos de urgência, nos termos do art. 35-C da L. 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ.

3. A execução da ordem judicial deve respeitar a repartição funcional entre operadora e administradora, conforme regulamentação da ANS."

(N.U 1031855-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

Por fim,
destaco
que a apreciação do agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID
319234870
e
319614880
) caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Isso porque, enquanto o agravo interno se limita a reavaliar os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento opera a cognição exauriente da matéria controvertida na decisão interlocutória de origem, de modo que absorve e supera a discussão veiculada no agravo interno.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, uma vez proferido o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão anterior que indeferiu tutela provisória, por força da perda superveniente de seu objeto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1.
A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

(N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
Destacamos

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto nos autos, pela perda superveniente do objeto
,
conforme parecer ministerial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Por conseguinte, d
eclaro
prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026